Tribunal: STJ
Processo: 2384842-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096886 - SP(2025/0434873-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. APOSENTADA PELO INSS. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da
pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no
§
art. 99,
3o, do CPC. Não se atentou, ainda, para o valor da pensão recebida pelo INSS,
em valor condizente com a litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o
fim de conceder a justiça gratuita à recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/03/2026
23/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a1cc1f85-f39f-4132-8689-4eeeb1fa1db9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096886 - SP(2025/0434873-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. APOSENTADA PELO INSS. HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. No caso concreto, a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da
pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no
§
art. 99,
3o, do CPC. Não se atentou, ainda, para o valor da pensão recebida pelo INSS,
em valor condizente com a litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o
fim de conceder a justiça gratuita à recorrente.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DULCE FARIA DOS SANTOS contra
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (e-STJ, fls.
), que não
141/142
conheceu do agravo, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls.
), a parte agravante argumentou que
146/153
rebateu os fundamentos da decisão impugnada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54992608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 359df56b-b65d-4f6b-8185-9ef63cacf248

À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DULCE FARIA DOS
SANTOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Agravo de instrumentos. Ação de produção antecipada de provas.
Indeferimento da gratuidade da justiça pelo Egrégio Juízo a quo.
Irresignação autoral que não comporta acolhimento.
Necessidade não comprovada. Embora seja desnecessária a demonstração de
estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
Renúncia ao sistema do Juizado Especial Cível. Dispensa dos ótimos
préstimos da Defensoria Pública para contratar banca de advocacia. Parte
que não opta em acessar o Poder Judiciário sem pagamento de custas.
Dispensa dos serviços da Defensoria Pública para contratar advogado
particular e pagar honorários. Conduta incompatível com a alegada
hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.
Inexistência de direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Acesso
à Justiça condicionado pelas normas infraconstitucionais. Prestação de
serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por taxas. Assistência
judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não constitui
benesse automática. Recurso não provido.” (e-STJ, fl. 59)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de vigência
ao indeferir a gratuidade sem elementos concretos que evidenciariam a suficiência de recursos,
quando a declaração da pessoa natural é presumida verdadeira até prova em contrário.
(ii) arts. 2o e 4o da
porque o acórdão adotou critérios subjetivos e indevidos para
Lei 1.060/1950,
afastar a presunção “iuris tantum” de hipossuficiência, em desacordo com a orientação que exige
a avaliação concreta da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais.
(iii)
III, “c”, da Constituição Federal, por dissídio jurisprudencial, uma vez que casos
art. 105,
análogos em outros tribunais têm admitido a gratuidade com base na presunção de
hipossuficiência e rechaçado critérios abstratos, revelando interpretação divergente sobre os
mesmos dispositivos federais.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela
jurisdicional, previsto no
o, XXXV, da Constituição Federal, é plenamente cabível a
art. 5
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Documento eletrônico VDA54992608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 359df56b-b65d-4f6b-8185-9ef63cacf248

Disciplinando a matéria, a
recepcionada pela nova ordem
Lei 1.060/50,
constitucional, em seu
o,
e § 1o, previa que o referido benefício poderia ser pleiteado
art. 4 caput
a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirmasse não ter
condição de arcar com as despesas do processo, in verbis:

"Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
, na própria petição, de que não está em condições de
simples afirmação
pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.
§ 1o
pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição
Presume-se
nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais."

Por sua vez, o atual CPC, disciplinando o tema nos arts. 98 a 102, disso não destoa:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário
estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a
litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento
expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o
recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento."

Os dispositivos legais em apreço trazem a presunção
de que a pessoa
juris tantum
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54992608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 359df56b-b65d-4f6b-8185-9ef63cacf248

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o
magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de
que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
2. No caso, não comporta mera revaloração o entendimento do Tribunal a
quo de não ser o caso de indeferimento da assistência judiciária gratuita, sob
o fundamento de que os recorrentes, qualificados como empresários,
intentaram embargos à execução acerca de um crédito no valor de R$
6.211.444,61 (seis milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e um centavos), bem como a afirmação de que a
empresa em que são sócios está em recuperação judicial. São incompatíveis
com o benefício pleiteado.
3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como
ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos,
o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
REsp 1.639.167/SP,
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
04/05/2017,
18/05/2017,

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA PRESTADA EM
DUPLICIDADE E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO FIADOR NA AÇÃO DE
DESPEJO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA
DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO.
1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas são
estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável
prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem
pública.
2. A jurisprudência desta Corte orienta que é possível a penhora de bem de
família de fiador de contrato de locação, nos termos do inciso VII do
o
art. 3
da Lei n. 8.009/1990.
3. Esta Corte entende que o juízo pode, embora haja declaração da parte de
sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do
requerente, cuja conclusão não é possível de ser revista em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 224.194/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
04/04/2017,
20/04/2017,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO DE
CPC/73
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO,
EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o
magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na
a
Súmula 7/STJ
pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que,
apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de
justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da
parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 990.935/RJ,
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
16/03/2017,
22/03/2017,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR
CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE
Documento eletrônico VDA54992608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 359df56b-b65d-4f6b-8185-9ef63cacf248

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A
HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Não há falar em violação do
Código de Processo
Isso
art. 535
Civil/1973.
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão do recorrente.
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para
fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de
veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá
investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa
natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para
fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça
e do
o, caput, da
- não revogado pelo
-,
art. 5
Lei n. 1.060/1950
CPC/2015
tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha
fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade
econômico-financeira de fazer frente às custas
despesas processuais.
e/ou
Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o
abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação
aos ônus e deveres processuais. (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1584130/RS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2016,
17/08/2016)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1.592.645/DF,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
07/02/2017,
16/02/2017,

O Tribunal de origem, ao decidir a questão, confirmou a decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita, nos termos da seguinte fundamentação:

Meu entendimento sobre a matéria é de que a presunção de pobreza que
"
emana da declaração da parte é relativa e nada obsta que o magistrado exija
a comprovação da necessidade, quando presentes indícios de insinceridade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as redações dos parágrafos
2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Também é digno de nota que se trata de parte qualificada como aposentada,
o que pressupõe recebimento de renda fixa mensal.
E, além de deixar de procurar a Defensoria Pública (para pagar honorários
à banca de advocacia particular), não optou por utilizar os ótimos serviços
do Juizado Especial Cível (isento de custas). Logo, referida conduta não se
coaduna com a alegada hipossuficiência. Neste sentido: " (fls.
g.n.)
61/62,

No caso em epígrafe, é possível verificar, portanto, que a Corte de origem indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça, com amparo na falta de comprovação da hipossuficiência da
, situação que contraria a presunção legal prevista no
§ 3o, do CPC, razão
pessoa natural
art. 99,
pela qual a decisão deve ser reformada neste ponto.
Ademais, não se atentou, também, para o valor da pensão recebida pelo INSS (cerca
de R$ 1.400,00), em valor condizente com a litigância sob o pálio da justiça gratuita.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, a fim de
conceder à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54992608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 359df56b-b65d-4f6b-8185-9ef63cacf248

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.096.886 / SP
Número Registro: 2025/0434873-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090303020248260510 23848426320248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO : CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DULCE FARIA DOS SANTOS
ADVOGADO : CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
AGRAVADO
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: 4997358f-38e2-40a1-9449-b030b3ede400

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: 4997358f-38e2-40a1-9449-b030b3ede400